Tribunal: TJES
Processo: 0011555-51.2016.8.08.0035
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
11555
-
51
.20
1
6
.8.08.00
35

AGRAVANTE: CAIO FILIPE MARIANO NILO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ART 50, I, DA LEP.

EVASÃO.

FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA
GRAVE.
ART. 118, i, DA LEP.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
D
O
REGIME
SEMI
ABERTO PARA
O
FECHADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão resta dúvida que
o apenado,
ao empreender fuga,
cometeu falta disciplinar de natureza grave,
na forma do art. 50, I, da Lei de Execução Penal.
Também é certo que o
cometimento de
falta disciplinar grave autoriza a regressão de regime,
nos termos do disposto no
art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

2
.
Na espécie,
o
reeducando,
há
pouco mais de 02 (dois) meses do início do cumprimento da
pena
,
não retornou
para a unidade
prisional
de forma voluntária, tendo sido recapturado quase 01 (um) ano

após
o
óbito de sua filha, marco aqui utilizado tão somente para refutar o argumento utilizado pela defesa de que a evasão foi motivada pelo instinto de proteção paterna, o que torna ainda
mais evidente a
verdadeira
intenção de descumprir a
pena
imposta.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011555-51.2016.8.08.0035
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CAIO FILIPE MARIANO NILO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
11555
-
51
.20
1
6
.8.08.00
35

AGRAVANTE: CAIO FILIPE MARIANO NILO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Caio Filipe Mariano Nilo
em face d
a
decisão proferida pel
a MM.
Juíz
a
da
2
ª Vara
Criminal de Vi
ana
-ES, que
reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante e

regrediu definitivamente o apenado para o regime fechado.

Em suas razões,
o

agravante
alega, em
brevíssimas palavras
,
que empreendeu fuga do sistema prisional amparado pela inexigibilidade de conduta diversa,
pois
visava
salvar sua família.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso (ID 2
928335
).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
11555
-
51
.20
1
6
.8.08.00
35

AGRAVANTE: CAIO FILIPE MARIANO NILO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por Caio Filipe Mariano Nilo
em face d
a
decisão proferida pel
a MM.
Juíz
a
da
2
ª Vara
Criminal de Vi
ana
-ES, que
reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante e

regrediu
definitivamente
o apenado para
o regime
fechado.

Em suas razões,
o

recorrente
alega, em
brevíssimas palavras
,
que empreendeu fuga do sistema prisional amparado pela inexigibilidade de conduta diversa,
pois
visava
salvar sua família.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que o
agravante
foi
denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e
posteriormente
condenado à pena
definitiva
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto.

Narra

o
recorrente que
vinha cumprindo
a
pena
e
exercendo trabalho interno junto à unidade prisional. Entretanto, em 06 de abril de 2020, após o início da pandemia mundial
de Covid-19
,
quando eram desconhecidas
as
informações sobre a doença e
os prognósticos
sobre quem
a
contra
í
a
eram
os piores possíveis,
c
hegou ao
seu
conhecimento
que
sua esposa e sua mãe, que moravam juntas, tinham contraído o vírus.

Afirma que, c
omo se não bastasse, sua filha recém nascida
que sequer conhecia,

na
época
com
6
(seis)
meses de
vida
, também começou a apresentar
os
sintomas.

Nesse cenário, prossegue, o apenado viu-se desesperado, nutrido pelo medo de jamais conhecer seu rebento, motivo pelo qual resolveu empreender fuga.

Destaca que não tinha intenção de descumprir o procedimento adotado pela unidade prisional, tampouco evadir-se. Entende que suas ações foram definidas pelas circunstâncias, as quais não seria possível exigir-lhe conduta diversa.

Aponta que vinha cumprindo a pena há pouco mais de 2 (dois) meses e o regime inicial seria progredido para o aberto no dia 19 de junho de 2020, o que demonstra que a evasão se deu apenas por instinto de proteção paterna.

Alega ainda que a filha veio a óbito no dia 11 de junho de 2020. Significa dizer que caso agisse de outra forma, não a teria conhecido.

Informa que foi preso novamente em 13 de maio de 2021 e posteriormente foi reconhecida a prática de falta grave, o que se deu em audiência de justificação ocorrida me 07 de outubro de 2021.

Pois bem.

Após compulsar os autos, não resta dúvida que o apenado, ao empreender fuga, cometeu falta disciplinar de natureza grave, na forma do art. 50, I, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

II - fugir.”.

Também é certo que o cometimento de falta disciplinar grave autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

Não cabe ao reeducando decidir como se dará o cumprimento de sua pena, tampouco pode o juízo aceitar as justificativas apresentadas e descumprir a lei de execução penal.

Na espécie, o apenado, há pouco mais de 02 (dois) meses do início do cumprimento da pena, não retornou para a unidade prisional de forma voluntária, tendo sido recapturado quase 01 (um) ano após o óbito de sua filha, marco aqui utilizado tão somente para refutar o argumento utilizado pela defesa de que a evasão foi motivada pelo instinto de proteção paterna, o que torna ainda mais evidente a verdadeira intenção de descumprir a penalidade imposta.

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054407, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA OU EVASÃO. DIFERENCIAÇÃO. ABANDONO DO TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tentativa de diferenciar a conduta de fugir da conduta de evadir não se sobrepõe ao fato incontroverso de que o Agravante permaneceu solto por três anos de forma ilegítima e contrária ao cumprimento da pena imposta. 2. Independentemente se houve a transpo
si
ção dos muros do estabelecimento prisional, ou se o reeducando deixou de retornar ao presídio, o art. 50, inciso I da LEP visa coibir qualquer ato de desvio ou de abandono da execução. 3. A teor do inciso I do art. 118 da LEP, uma vez ocorrida a falta grave, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência do condenado para qualquer dos regimes mais gravosos. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200038188, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
11555
-
51
.20
1
6
.8.08.00
35

AGRAVANTE: CAIO FILIPE MARIANO NILO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ART 50, I, DA LEP.

EVASÃO.

FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA
GRAVE.
ART. 118, i, DA LEP.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
D
O
REGIME
SEMI
ABERTO PARA
O
FECHADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão resta dúvida que
o apenado,
ao empreender fuga,
cometeu falta disciplinar de natureza grave,
na forma do art. 50, I, da Lei de Execução Penal.
Também é certo que o
cometimento de
falta disciplinar grave autoriza a regressão de regime,
nos termos do disposto no
art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

2
.
Na espécie,
o
reeducando,
há
pouco mais de 02 (dois) meses do início do cumprimento da
pena
,
não retornou
para a unidade
prisional
de forma voluntária, tendo sido recapturado quase 01 (um) ano

após
o
óbito de sua filha, marco aqui utilizado tão somente para refutar o argumento utilizado pela defesa de que a evasão foi motivada pelo instinto de proteção paterna, o que torna ainda
mais evidente a
verdadeira
intenção de descumprir a
pena
imposta.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.